Tribunal: STF
Processo: ARE 1596898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - IPTU, taxa de remoção de lixo domiciliar e taxa de licença e funcionamento - Sentença de procedência da ação - Inconformismo da Municipalidade - Não cabimento - Insurgência contra a gratuidade de justiça concedida à apelada - Inexistência de prova a ensejar a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça - Inocorrência de nulidade da sentença - Imunidade do IPTU - Art. 150, VI, b, da Constituição Federal - Vinculação às finalidades essenciais – Presunção relativa de veracidade - Ônus probatório que compete a Fisco Municipal quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada - Isenção quanto à taxa de remoção de lixo domiciliar - Inteligência dos artigos 1º da LM 1.434/84, 5º, V, da LCM 121/21 e 2º, § 1°, do Decreto Municipal nº 11.638/2022 - Reclamação administrativa contra o lançamento da taxa de licença e funcionamento - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Débitos que não poderiam configurar óbice à expedição de certidão negativa de débitos - Cálculo equivocado do valor da taxa - Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados - RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "b"; 156, § 1º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente